Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO”. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES.
1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Desconhecido” no endereço, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança.
3. O c. STJ reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido".
4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para deferir a busca e apreensão do veículo.